Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710627-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA DE ALMEIDA SIMAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto APARECIDA DE ALMEIDA SIMÃO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que não reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e determinou a realização de hasta pública. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID 219260673), seu conteúdo diz respeito à decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel (ID 215945525), proferida em 28/10/2028. A recorrente registrou ciência da decisão, no PJe, no dia 04/11/2024, conforme consulta na aba “expedientes”. O agravo de Instrumento foi interposto em 20/03/2025, meses depois do término do prazo legal. O pedido não se equipara a recursos, sobretudo pela inexistência de efeito interruptivo ou suspensivo. Registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inicialmente, cabe ressaltar que a decisão agravada (ID origem 202824202) somente tratou do desbloqueio dos valores encontrados na conta bancária da agravante, pois supostamente seriam de natureza salarial, sendo que outras questões levantadas pela agravante em agravo interno, como natureza jurídica de despacho e decisão, não devem ser analisadas nesta Sede Recursal. Ou seja, as questões que não foram objeto da decisão agravada não comportam solução pela via estreita e bem delimitada do agravo de instrumento. 2. Não obstante isso, o agravo não pode ser usado como instrumento para transportar para esta Instância Revisora – de forma antecipada e desconectado da decisão agravada -, toda a discussão que sequer foi decidida e debatida na origem, motivo pelo qual não conheço do recurso (agravo interno). 3. Por outro lado, no presente caso, o recurso de agravo de instrumento não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, ainda, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. 4. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, contados em dias úteis, findou em 29 de julho de 2024, no entanto, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no 31 de julho de 2024, conforme expediente publicado na origem. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do recurso, haja vista a inequívoca intempestividade. 5. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1951400, 0731770-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.)” A título de reforço argumentativo, destaque-se que os pedidos de reconsideração feitos na origem não apresentaram fundamentos novos. Assim, de qualquer modo, a matéria não poderia mais ser objeto de discussão. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator